Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-61.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM CARIMBO E ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em notas fiscais carimbadas e assinadas pelo preposto do devedor e do relatório do protesto, atestando o recebimento das mercadorias.
2. Conforme reiterada jurisprudência, os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento.
3. Recurso não provido.